Tribunal: CARF
Processo: 10980.000723/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.000723/2007-51 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2002-006.560 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Embargante
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB Interessado
Interessado
TANIA HELLER DA SILVA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS. CABIMENTO. ART. 66 DO RICARF.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no registro da ementa, deve ser sanado o equívoco para
que passe a refletir o correto entendimento a que chegou este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material
apontada no relatório do acórdão no 2002-005.900.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000723/2007-51
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000723/2007-51

Trata-se de embargos de declaração opostos pela DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA/PR, às e-fls. 167/169, contra o Acórdão no 2002-
005.900, de 19 de novembro de 2020 (e-fls. 158/161).
Conforme despacho de e-fl. 167, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR, indicou lapso manifesto no Acórdão em questão, devolvendo o processo para
verificação.
Os embargos foram admitidos por meio de despacho de e-fls. 170/171, com
devolução do processo para o relator do voto e inclusão em pauta de julgamento.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo
ao exame de mérito (art. 65, §1°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
Em 11/02/2021, foi apresentado despacho de e-fl. 167, através do qual aponta
lapso manifesto existente no Acórdão mencionado, propondo o retorno do processo ao CARF,
para fins de verificação do Acórdão no 2002-005.900, de 19/11/2020 (e-fls. 158/161).
Constata-se de fato a existência de erro material no relatório do Acórdão, se
referindo a outro processo da mesma contribuinte (10980.000643/2007-03):

Trata o presente processo de auto de infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, às fls. 16/22, lavrado em face da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2002, ano-calendário 2001,
em que se exige imposto suplementar de R$ 5.497,30, além de multa de ofício
de 75% e acréscimos legais correspondentes.
Consoante demonstrativos que compõem o auto de infração,
foi constatada dedução indevida a título de despesas médicas, o que
ocasionou a glosa de R$ 45.800,00, sob a consideração de que a contribuinte,
intimada, não comprovou os respectivos desembolsos.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 18/12/2006
(fl. 37), a interessada, por intermédio de procurador (fls. 28/29), apresentou,
tempestivamente, em 17/01/2007, a impugnação de fls. 01/15, acompanhada,
ainda, dos documentos de fls. 16/27, a seguir sintetizada.
Preliminarmente, alega haver vícios formais no auto de
infração, argumentando que não infringiu a legislação indicada pela
fiscalização, pelo que aventa deficiência no enquadramento legal,
acrescentando não ser possível identificar a origem da multa de ofício, dentre
as hipóteses do art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, a partir da descrição fiscal
dos fatos. Como fundamento, cita a disposição do art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, a Instrução Normativa SRF n° 94, de 1997, e o Ato
Declaratório (Normativo) SRF/COSIT n° 2, de 3 de fevereiro de 1999.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000723/2007-51

Após fazer referência ao enquadramento legal citado no auto
de infração, discorre sobre sua natureza jurídica e sobre princípios
constitucionais, destacando o da legalidade. Na análise concreta, aduz que a
dedução de despesas médicas ocorreu em conformidade com a norma legal,
questionando a exigência fiscal relativa à comprovação dos desembolsos
correspondentes, defendendo que a norma prevê apenas uma das duas formas
de comprovação. Suscita ilegalidade e abuso de autoridade, destacando que a
fiscalização não levou em conta a correspondência que foi apresentada.
Sustenta que não foram observados os arts. 142 e 149 do
CTN, dizendo ser impossível comprovar os desembolsos em dinheiro, que
aventa terem sido efetuados "aos poucos", ou por meio de cheques porque
"normalmente não se os nomina". Quanto a depósitos em conta, alega não
haver base legal e nem prazo para sua guarda, diferentemente dos recibos.
Quanto à matéria, cita jurisprudência.
Requer, pelo exposto, que seja exonerada da exigência.

Conclui-se então, que deve ser retificado o relatório do Acórdão no 2202-005.900,
ficando assim a redação:
Trata o presente processo de auto de infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, às fls. 20/24, lavrado em face da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2003, ano-calendário 2002,
em que se exige imposto suplementar de R$ 5.439,36, além de multa de ofício
de 75% e acréscimos legais correspondentes.
Consoante demonstrativos que compõem o auto de infração,
foi constatada dedução indevida a titulo de despesas médicas, o que
ocasionou a glosa de R$ 29.280,00, sob a consideração de que a contribuinte,
intimada, não comprovou os respectivos desembolsos.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 20/12/2006
(fl. 38), a interessada, por intermédio de procurador (fls. 16/17), apresentou,
tempestivamente, em 18/01/2007, a impugnação de fls. 01/15, acompanhada,
ainda, dos documentos de fls. 18/30, a seguir sintetizada.
Preliminarmente, alega haver vícios formais no auto de
infração, argumentando que não infringiu a legislação indicada pela
fiscalização, pelo que aventa deficiência no enquadramento legal,
acrescentando não ser possível identificar a origem da multa de ofício, dentre
as hipóteses do art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, a partir da descrição fiscal
dos fatos. Como fundamento, cita a disposição do art. 10 do Decreto ri°
70.235, de 1972, a Instrução Normativa SRF n° 94, de 1997, e o Ato
Declaratório (Normativo) SRF/COSIT n° 2, de 3 de fevereiro de 1999.
Após fazer referência ao enquadramento legal citado no auto
de infração, discorre sobre sua natureza jurídica e sobre princípios
constitucionais, destacando o da legalidade. Na análise concreta, aduz que a
dedução de despesas médicas ocorreu em conformidade com a norma legal,
questionando a exigência fiscal relativa à comprovação dos desembolsos
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000723/2007-51

correspondentes, defendendo que a norma prevê apenas uma das duas formas
de comprovação. Suscita ilegalidade e abuso de autoridade, destacando que a
fiscalização não levou em conta a correspondência que foi apresentada.
Sustenta que não foram observados os arts. 142 e 149 do
CTN, dizendo ser impossível comprovar os desembolsos em dinheiro, que
aventa terem sido efetuados "aos poucos", ou por meio de cheques porque
"normalmente não se os nomina". Quanto a depósitos em conta, alega não
haver base legal e nem prazo para sua guarda, diferentemente dos recibos.
Quanto à matéria, cita jurisprudência.
Requer, pelo exposto, que seja exonerada da exigência.

Diante do exposto, voto em acolher os embargos sem efeitos infringentes para,
sanando a inexatidão material verificada, alterar o relatório do acórdão embargado nos
fundamentos do voto.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital